Tribunal: CARF
Processo: 16306.000108/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000108/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.710 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
CLASSICO INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA. ADIÇÃO APURAÇÃO DO IRPJ.
para fins de composição do saldo negativo de IRPJ pode ser comprovada por
outros meios, além da DIRF e dos comprovantes de rendimento. Os
rendimentos tributados exclusivamente na fonte não são adicionados no
rendimento bruto tributável no período de apuração, e por consequência o seu
valor retido de IRRF também não abate do valor do tributo devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
A interessada apresentou um PER/DCOMP para formalizar compensação de
débitos tributários diversos com o saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000108/2009-44
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.710 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000108/2009-44

(IRPJ) do ano-calendário 2003, sendo este valorado na DIPJ em R$ 288.438,86.
A Derat São Paulo reconheceu parcialmente o crédito utilizado na
compensação, pelo montante de R$ 286.458,87, e homologou as compensações até
esse limite.
A diferença de R$ 1.979,99 deve-se à não confirmação integral das retenções de
fontes informadas na composição do crédito do PER/DCOMP. Enquanto o total
alegado era de R$ 131.920,58, a unidade fiscal identificou apenas R$ 129.940,59.
A contribuinte foi cientificada da decisão da Derat em 8/4/09 e apresentou
manifestação de inconformidade em 6/5/09. Alega que as retenções na fonte pelo total
de R$ 131.920,58 estão de acordo com as informações fornecidas na ficha 53 da DIPJ
2004 e com os comprovantes anexos, recebidos de instituições financeiras.
O litígio em apreciação corresponde ao montante do crédito não reconhecido
para as compensações, equivalente a R$ 1.979,99.
Em sessão de 16 de abril de 2015 (e-fls. 95) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RECONHECIMENTO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do direito creditório derivado de saldo negativo de
IRPJ restringe-se ao montante confirmado das parcelas de composição do
crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Entenderam os julgadores que o informe de rendimentos juntado na e-fls. 55 não
estaria em conformidade com o disposto na instrução normativa SRF no 119/2000 de 28/12/2000,
motivo pelo qual negaram provimento ao recurso.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.119 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Quanto ao comprovante de rendimento da e-fls. 55 afirma não ser responsável
nem pelo recolhimento do tributo retido e que a RFB teve condições para fiscalizar a Caixa
Econômica Federal.
Alega que caberia à RFB exigir da fonte pagadora o fiel cumprimento da lei
relativa à emissão do Comprovante de rendimentos.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.710 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000108/2009-44

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido
A presente lide limita-se à apreciação da validade ou não do Comprovante de
rendimentos juntado na e-fls. 55. Entenderam os julgadores que o documento não poderia ser
aceito por não estar em conformidade com a instrução normativa 119/2000 relativamente ao
código de receita:

Entendemos que não há informação do código de receita devido ao tipo de
tributação do rendimento auferido pela recorrente. De fato, não há informação do código de
receita. E o motivo para isto pode ser explicado por outra informação, esta sim constante no
comprovante de rendimento acima: trata-se de rendimento sujeito à tributação exclusiva
Os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte não compõem do IRPJ
devido em base anual. Aliás, é esta a característica que justifica o próprio nome do regime de
tributação “exclusiva na fonte”.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.710 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000108/2009-44

E de maneira coerente com esse tratamento conferido ao rendimento, o art. 272 do
Decreto no 3.000, de 1999, vigente à época dos fatos, estabelecia o seguinte:
Art. 272. Na escrituração dos rendimentos auferidos com desconto do
imposto retido pelas fontes pagadoras, serão observadas, nas empresas
beneficiadas, as seguintes normas:
I - o rendimento percebido será escriturado como receita pela respectiva
importância bruta, verificada antes de sofrer o desconto do imposto na fonte;
II - o imposto descontado na fonte pagadora será escriturado, na
empresa beneficiária do rendimento:
a) como despesa ou encargo não dedutível na determinação do
lucro real, quando se tratar de incidência exclusiva na fonte;
b) como parcela do ativo circulante, nos demais casos. (destaque
acrescido).

Quando se tratar de incidência exclusiva na fonte, o IRRF não pode ser
contabilizado como ativo, e nem mesmo pode ser utilizado como dedução na apuração do lucro
real. Afinal, como a tributação é exclusiva na fonte, o rendimento não deverá compor a base de
cálculo apurada pelo beneficiário do rendimento.
Portanto, a fonte pagadora não cometeu nenhum erro na formulação do
Comprovante de rendimentos ao omitir o código de receita, pois se o IRRF retido
(exclusivamente na fonte) não pode ser aproveitado no cômputo do saldo negativo, não há
necessidade de códigos de receita, que foram criados pela RFB para fins de batimento eletrônico
de informações.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital